Tribunal: TJSP
Processo: 0013589-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013589-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é paciente MARCELO
THADEU ISSA e Impetrante LILIAN MOTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013589-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35130
2
HABEAS CORPUS no: 0013589-64.2020.8.26.0000 VOTO no 35.130
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no 1500514-80.2019.8.26.0431
IMPETRANTE: LILIAN MOTA DA SILVA
PACIENTE: MARCELO THADEU ISSA

HABEAS CORPUS ARTIGOS 171 E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO ANALISADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRISÃO DOMICILIAR CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE HIPÓTESE EM QUE
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL POR
SEUS FILHOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAÇA PARTE DE GRUPO
DE RISCO (COVID-19) E DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO ACOMPANHAMENTO
MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
A advogada Lilian Mota da Silva impetra habeas corpus,
com pedido de liminar, alegando que MARCELO THADEU ISSA sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 1a Vara da Comarca
de PEDERNEIRAS que, nos autos da Ação Penal no
1500514-80.2019.8.26.0431, em que foi denunciado por infração aos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013589-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35130
3
171 e 288, ambos do Código Penal, decretou sua prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal e que a prisão do paciente perdura
por mais de noventa dias sem que tenha sido designada audiência de
instrução.
Aduz, ainda, que o paciente é pai de duas crianças
menores de 12 (doze) anos de idade e que sua manutenção no cárcere
contraria a Recomendação no 62/2020.
Finalmente, aponta a carência de fundamentação da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Postula a concessão da ordem, para que a prisão do
paciente seja revogada ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar ou,
ainda, que lhe seja concedida liberdade provisória com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judiciário,
decisão mantida por esta relatora.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial conhecimento da ordem e, nesta parte, opinou por sua
denegação.
É o relatório.
O paciente MACELO THADEU ISSA e os corréus Marcelo
Bento de Souza, Claudio Aparecido Issa, Eduardo Fontoura Loureiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013589-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35130
4
Elizabeth Gonçalves e Rodolfo dos Santos foram denunciados porque em
data incerta, entre os anos de 2006 e 2019, em local e horário não
esclarecidos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, que entre os dias 15 de janeiro e 07 de
março de 2019, na Avenida Brasil, no 1323, Cidade e Comarca de
Pederneiras, os mencionados réus agindo em concurso e com identidade de
propósitos, obtiveram, em proveito de todos, vantagem ilícita na importância
de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), em prejuízo das
vítimas Yara Regina de Souza Barbuti e Leonardo de Souza Birelo, induzindo-
as e mantendo-as em erro, mediante ardil.
Conforme restou apurado: “O modus operandi desse
grupo criminoso consiste em adquirir estabelecimentos comerciais tais como
Postos de Combustíveis (preferencialmente), Supermercados, Salões de Beleza,
etc, entregando como pagamento títulos falsificados ou sem provisão de
fundos, assumindo a posse direta de tais comércios. Durante os dias em que
permanecem na gerência direta dos estabelecimentos, aproveitam para
subtrair todo o movimento do caixa. Por fim, alegam descumprimento comercial
para não pagarem o que foi contratado (...).
(...) Como se tratavam de depósitos em caixas eletrônicos
e não de transferências bancárias, assim como de valores altos, as vítimas
desconfiaram e entraram em contato com o seu advogado, que apurou junto ao
cartório de Notas, na cidade de São Paulo, onde houve o reconhecimento de
firma das assinaturas dos compradores e garantidores, que se tratava de um
golpe, pois os selos utilizados para o reconhecimento de firma por
autenticidade das assinaturas eram reaproveitados, o que foi confirmado pela
perícia técnica às fls. 497/510 (...).”
Segundo
informações
extraídas
dos
registros
eletrônicos desta Corte, os autos aguardam a apresentação de defesa
prévia pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013589-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35130
5
Inicialmente, não se conhece da pretensão buscando a
revogação da prisão preventiva, pois a questão já foi analisada por esta Corte
quando do julgamento do “habeas corpus” no 2020808-94.2020.8.26.0000,
em 11 de março de 2020, oportunidade em que a ordem foi denegada, por
decisão unânime.
Quanto à alegação de que há excesso de prazo para a
formação da culpa, já que se encontra preso por mais de noventa dias sem
que tenha sido designada audiência de instrução, assinala-se que
examinando-se os autos não se verifica desídia ou negligência por parte da
autoridade apontada como coatora e o prazo até agora transcorrido está
dentro do critério de razoabilidade, até porque, se trata de processo com
seis réus em houve a necessidade de expedição de precatórias.
Em relação aos seus filhos menores de 12 (doze) anos
de idade, não há que se falar em ilegalidade na medida em que não restou
comprovado nestes autos que é o único responsável por eles.
Já quanto à prisão domiciliar, o pleito foi indeferido
por não ter sido comprovado que o paciente faz parte de algum dos grupos
de risco (fls. 15/16), circunstância que nem mesmo esta impetração
conseguiu fazê-lo.
Por fim, assim se manifestou a douta procuradoria Geral
de justiça (fls. 45/48): “Ademais, o impetrante não trouxe comprovação
inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do Covid-19
ou de que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra (...).”
Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013589-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35130
6
recair sobre o paciente.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da presente
impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora